Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701479-17.2020.8.07.0001 proposta contra EMPARTY DECORAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Da análise das razões recursais, verifico que não há pedido de medida antecipatória recursal ou atribuição de efeito suspensivo. Solicitem-se informações ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator